Tribunal: TJPA
Processo: 0820185-25.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4656 - Direito Autoral
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820185-25.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ, FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A EDUCAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA APENAS NO QUE SE REFERE AO TETO MÁXIMO PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ e FASEPA – FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO PARÁ contra decisão que determinou que os agravantes contratem ou promovam a lotação de professores de todas as disciplinas, e garantam a regularidade das aulas de Ensino Médio a todos os adolescentes e jovens em cumprimento de restrição de liberdade no Centro de Internação de Adolescente Masculino de Marabá.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos capazes de possibilitar a concessão da tutela de urgência pleiteada e, caso não entenda pelo deferimento em toda sua extensão, que se digne a determinar redução do valor da multa fixada, bem como a alteração da sua periodicidade para o cumprimento da determinação.

III. Razões de decidir

3.
A tutela de urgência requer demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo admissível mediante elementos mínimos de prova documental e indícios suficientes da situação de risco.

4.
A Constituição Federal em seus artigos 6º, 205, 227, §1º, V e 208, §1° e §2°, prescreve que é dever do Estado promover a educação, objetivando o desenvolvimento holístico do cidadão e sua preparação para a inserção no âmbito laboral, bem como, pelo ECA. Deste modo, não há como afastar o ente Estadual da lide, ante sua responsabilidade em criar os pressupostos fáticos necessários ao exercício efetivo de direito fundamental
.

5. Nesse contexto, não se pode alegar que a determinação judicial para a implementação dos direitos garantidos a crianças e adolescentes configure indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera das atribuições do Poder Executivo, visto que não há discricionariedade do administrador frente a direitos fundamentais, especialmente aqueles que devem ser assegurados com absoluta prioridade.

6. Neste sentido, a decisão do Juízo Singular está em consonância com a obrigação constitucional imposta ao Estado de criar condições objetivas que possibilitem, de maneira concreta, a efetiva proteção de direitos constitucionalmente assegurados, com alta prioridade, tais como: os direitos da criança e do adolescente.

7.
Todavia, assiste razão o ao Agravante quanto a limitação do valor da multa fixada. Desse modo, em caso de descumprimento, estabeleço o limite final de até R$50.000,00 (cinquenta mil reais), não restando por abusivo o valor de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aplicadas em face da Fazenda Pública

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar (processo 0820185-25.2024.8.14.0000 - PJE) interposto pelo ESTADO DO PARÁ e FASEPA – FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO PARÁ contra o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, diante da decisão prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Cível e Empresarial de Marabá/PA, nos autos da Ação Civil Pública (processo nº 0817071-91.2024.8.14.0028 - PJE), ajuizada pelo agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, estando presentes os requisitos legais,
DEFIRO
a medida de tutela provisória, inaudita altera pars, no sentido de DETERMINAR aos REQUERIDOS FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ (FASEPA) e ESTADO DO PARÁ, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contratem ou promovam a lotação de professores de todas as disciplinas, e garantam a regularidade das aulas de Ensino Médio a todos os adolescentes e jovens em cumprimento de restrição de liberdade no Centro de Internação de Adolescente Masculino de Marabá, nos termos do art. 300 do CPC.

Para garantir o cumprimento dos demais termos desta decisão
FIXO MULTA DIÁRIA
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aos REQUERIDOS FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ (FASEPA) e ESTADO DO PARÁ, através da SEDUC, em caso de descumprimento da presente decisão judicial, com limite final de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), com base no art. 380, parágrafo único, do CPC.

Intime-se o Procurador Geral do ente federado, para cumprimento da presente decisão.

Citem-se e intimem-se, na forma da lei.

Considerando o interesse da causa é voltado à proteção da criança, a presente ação é ISENTA DE CUSTAS E EMOLUMENTOS, nos termos do art. 141, §2 do ECA, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé. (...)

Em suas razões, o Agravante aduz que o determinar a lotação de professor em determinada unidade administrativa, o Juízo
a quo
adentrou o mérito administrativo, consubstanciando invasão pelo Judiciário da competência exclusiva do Poder Executivo, desequilibrando a independência deste em clara violação ao princípio da separação dos poderes.

Assevera que a administração pública está adstrita a sua disponibilidade orçamentária de modo que não pode investir além do limite previsto, pelo que a medida judicial viola a reserva do possível e os princípios orçamentários.

Sustenta que não há hipótese excepcional no caso que autorize a interferência do Poder Judiciário na implementação da política pública em questão.

Alega que caso a decisão agravada não seja reformada de todo, deve ser pelo menos minorado o valor da multa fixada, a fim de se atingir um patamar de razoabilidade, e aumentar o prazo para cumprimento da obrigação.

Por tais razões, requer a concessão do efeito suspensivo, sobrestando-se imediatamente os efeitos da liminar concedida e, ao final, seja reformada a decisão Agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de tutela foi deferido parcialmente.

O agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 24235389).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronuncia-se pela ratificação dos termos da contrarrazão apresentada pelo membro do Ministério Público em 1º grau (Id. 24379040).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos capazes de possibilitar a concessão da tutela de urgência pleiteada e, caso não entenda pelo deferimento em toda sua extensão, que se digne a determinar redução do valor da multa fixada, bem como a alteração da sua periodicidade para o cumprimento da determinação.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, do CPC, da seguinte forma:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Denota-se do dispositivo legal, que havendo pedido de tutela de urgência, deverá o requerente trazer evidências que demonstrem, cumulativamente, a probabilidade do direito, assim como o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo.

À vista disto, discute-se possível colisão entre (1) o princípio da separação dos Poderes, concretizado pelo direito do Estado do Pará definir discricionariamente a formulação de políticas públicas voltadas a adolescentes infratores e (2) a proteção constitucional do direito a educação dos adolescentes infratores e de uma política básica de seu atendimento.

Nestes termos, convém estabelecer que a decisão agravada não representa afronta ao princípio da separação dos poderes como também não viola as regras orçamentárias.

Acerca do tema, necessário o exame do artigo 227 da Constituição Federal, que assim dispõe:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Logo, é certo que a Agravante, nos termos do art. 227, caput, e § 3°, da CF/88, têm a obrigação de assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à dignidade e, quando da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade, respeitar a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

A garantia de prioridade absoluta compreende a preferência na formulação e na execução das políticas sociais e públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude (art. 4.º, parágrafo único, alíneas “c” e “d”, da Lei n.º 8.069/90).

Tais normas são claras ao exigir uma atuação positiva do Poder Público em garantir com absoluta prioridade o direito dos adolescentes privados de liberdade a condições dignas de custódia, não ficando ao alvedrio de cada governante decidir se dará ou não cumprimento ao mandamento constitucional.

Nesse contexto, não se pode alegar que a determinação judicial para a implementação dos direitos garantidos a crianças e adolescentes configure indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera das atribuições do Poder Executivo, visto que não há discricionariedade do administrador frente a direitos fundamentais, especialmente aqueles que devem ser assegurados com absoluta prioridade.

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), em consonância com as exigências constitucionais e legais a respeito do tema em questão, dispõe:

Art. 8º Os Planos de Atendimento Socioeducativo deverão, obrigatoriamente, prever ações articuladas nas
áreas de educação
, saúde, assistência social, cultura, capacitação para o trabalho e esporte, para os adolescentes atendidos, em conformidade com os princípios elencados na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Art. 12. A composição da equipe técnica do programa de atendimento deverá ser interdisciplinar, compreendendo, no mínimo, profissionais das áreas de saúde,
educação
e assistência social, de acordo com as normas de referência.

§ 1º Outros profissionais podem ser acrescentados às equipes para atender necessidades específicas do programa.

§ 2º Regimento interno deve discriminar as atribuições de cada profissional, sendo proibida a sobreposição dessas atribuições na entidade de atendimento.

§ 3º O não cumprimento do previsto neste artigo sujeita as entidades de atendimento, seus dirigentes ou prepostos à aplicação das medidas previstas no art. 97 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).”

No entanto, em que pese o grande lastro normativo que assegura a observância dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, sobretudo daqueles privados de liberdade, verifica-se que no presente caso, as referidas normas não têm sido observadas pelos Agravantes.

A respeito do tema, este E. TJPA assim já se pronunciou:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR QUALIFICADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL. VAGA EM ESCOLA PARA MENOR PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO ?A QUO?. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DE ACESSO À EDUCAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 208, INCISOS III E VII DA CF/1988; ART. 54, INCISOS III E VII DO ECA E ARTIGOS III E VIII E 12, V, AMBOS DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. LEI N. 9394/96. APLICAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA. MULTA COMINADA À FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Às crianças e aos adolescentes portadores de necessidades especiais é assegurado pela própria Constituição Federal o pleno exercício ao direito à educação e o acesso integral e irrestrito ao estudo. 2. Demais disso, as Leis nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) e nº 7.853/89 (Lei de Apoio às Pessoas Portadoras de Deficiência) igualmente sustentam a pretensão deduzida na inicial, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente que no art. 54, III, de forma bastante específica, prescreve o dever do Estado de assegurar atendimento educacional especializado às crianças e aos adolescentes portadores de deficiência. 3. Nos termos da jurisprudência pacífica da nossa mais alta Corte de Justiça, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública. 4. Na hipótese em julgamento, o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação é razoável, posto que o perigo da demora é evidente, já que o autor não está tendo o direito social à educação, garantido constitucionalmente, em decorrência da ausência de profissional habilitado a incluí-lo no ambiente escolar. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2017.04601481-26, 182.314, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-26, Publicado em 2017-10-27)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES REJEITADAS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EDUCAÇÃO E PROTEÇÃO À VIDA . MULTA - REDUÇÃO POSSIBILIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O Ministério Público Estadual é parte legitima para propor Ação Civil Pública visando a proteção de direitos de criança e adolescente conforme previsão constitucional e ECA. 2- Os entes federativos devem atuar em regime de colaboração no tocante à organização de seus sistemas de ensino, por se tratar de responsabilidade comum, não podendo o Estado se esquivar da sua obrigação, sob a alegação de que terá que arcar com atribuições de competência dos demais entes federativos. 3- Cabível no caso em apreço, a atenuação da regra disposta no artigo 1º,§3º, da Lei nº. 8.437/92, a possibilitar a concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública. 4 A fixação de multa para a hipótese de descumprimento de ordem judicial deve ser em montante razoável. A redução se impõe em caso de excesso. 5 - Presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada pleiteada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2010.02634066-67, 90.246, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2010-06-07, Publicado em 2010-08-30)

Assim sendo, no presente caso, em cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, requisito necessário à concessão do efeito suspensivo.

Neste sentido, a decisão do Juízo Singular está em consonância com a obrigação constitucional imposta ao Estado de criar condições objetivas que possibilitem, de maneira concreta, a efetiva proteção de direitos constitucionalmente assegurados, com alta prioridade, tais como: os direitos da criança e do adolescente.

Todavia, assiste razão o ao Agravante quanto a limitação do valor da multa fixada. Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, de modo que as
astreintes
possuem a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA, VISTO QUE FIXADA EM QUANTIA TERATOLÓGICA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INSURGÊNCIA DO MUTUÁRIO.

1. Esta Corte já decidiu que o artigo 461, § 6º, do Código de Processo Civil permite ao magistrado alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença. Precedentes.

2. É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, determinada a sua limitação ao valor do bem da obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem causa. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1099928/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 17/11/2014)

Desse modo, em caso de descumprimento , estabeleço, conforme a decisão liminar, o limite final de até R$50.000,00 (cinquenta mil reais), não restando por abusivo o valor de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aplicadas em face da Fazenda Pública, montante que se revela adequado para punir a insistência dos entes políticos em descumprir a ordem emanada do Poder Judiciário, sem gerar, por sua vez, o enriquecimento sem causa da outra parte, mantendo nos demais termos a diretiva agravada, efetivando-se a lotação de um professor para ministrar escolarização de nível médio aos adolescentes internos do Centro de Internação Masculino de Marabá (CIAM), na forma determinada pelo Juízo de piso, por ser necessária para garantir o direito público subjetivo à educação.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixar multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537, § 1º, I do CPC/15 em caso de descumprimento da decisão judicial recorrida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025